Tribunal: TJPA
Processo: 0808381-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808381-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TERRA ALTA DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: MICHELE DOS SANTOS ARAÚJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. Não restando preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, notadamente a demonstração de abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade da contratação, descabe conceder efeito ativo ao recurso interposto. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808381-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TERRA ALTA DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO: SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 13.919

AGRAVADA: MICHELE DOS SANTOS ARAÚJO

ADVOGADO: JOSÉ ARAÚJO DE BRITO NETO-OAB/PA 13.551

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TERRA ALTA DISTRIBUIDORA LTDA.,
em face da decisão interlocutória (ID n. 2555517, fls.1-2), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra
MICHELE DOS SANTOS ARAÚJO
, nos autos da
Ação Revisional de
Contrato,
nos autos
da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Em suas razões (ID n. 2688691), defende a reforma da decisão monocrática desta Relatora, em suma, reproduzindo os mesmos argumentos erguidos na ação originária e no agravo de instrumento.

A decisão guerreada, de minha lavra,
em juízo de cognição sumária, não verificou os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, mormente a probabilidade do direito, uma vez que, dos documentos constantes nos autos é possível inferir que a inércia no processo não pode ser atribuída à parte autora/agravada, mas sim ao próprio Poder Judiciário, pois, a demora do ato citatório decorreu da demora do próprio despacho de determinação da citação (fl. 154 – ID nº 2293118 - Pág. 15), em que pese a parte autora/agravada tenha manifestado interesse no prosseguimento do feito (fl. 153 – ID nº 2293118 - Pág. 14).

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do art. 995 parágrafo único do CPC/2015, foi indeferida a medida.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante alega, em síntese, que
ao contrário do disposto na decisão ora recorrida, estão preenchidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto, mormente a probabilidade do direito, vez que os documentos e informações constantes nos autos demonstram sim que a inércia no processo deve ser atribuída à Agravada, e não ao Poder Judiciário.

Por isso, defende a reforma da decisão recorrida, na medida em que estariam presentes, no caso em discussão, os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, devendo este E. Tribunal atribuir efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, no sentido de suspender a ação de indenização proposta pela Agravada até que seja reanalisada a prejudicial de mérito de prescrição por este E. Tribunal, em virtude dos reflexos que isso pode ocasionar na demanda.

Regularmente intimado a agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão no ID.3352428-Pág.1.

É o relatório.

VOTO

V O T O

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

De início, r
essalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Como relatado, o agravante insiste na tese de reconhecimento da prejudicial de prescrição, alegando que a culpa da morosidade do processo se deve pela desídia da parte autora, o que autorizaria a concessão do efeito suspensivo almejado. Contudo, rechacei a tese de probabilidade do direito sob esse fundamento, sendo a presente insurgência mera irresignação contra a conclusão a que se chegou por ocasião da análise da liminar recursal, em juízo de cognição sumária.

Pretende empresa agravante a suspensão do feito originário até a reanálise da prejudicial de mérito de prescrição arguida em sede de contestação.

Para tanto, repisa que a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que o evento danoso ocorreu em 30/12/2009 e a agravada ajuizou a ação em 9/12/2012. E assim, considerando que o artigo 219, do CPC-73 (vigente à época) estabelecia que a prescrição retroagiria à data do ajuizamento da ação caso à parte ré fosse citada dentro do prazo de 90 (noventa) dias e, não tendo a autora/agravada promovido dentro deste prazo as diligências necessárias à citação da ré/agravante, seria o caso de declaração da prescrição intercorrente.

Pontua que a inércia do ato não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que após o ajuizamento da ação a Agravada pleiteou o aditamento da inicial; necessitou emendar a petição inicial, em decorrência da existência de irregularidades na mesma; deixou o processo paralisado por muito tempo antes de pleitear seu prosseguimento.

No que concerne ao requisito do perigo de dano, afirma que o prosseguimento do feito poderá ensejar uma condenação injusta a agravante.

O Código de Processo Civil – 2015, enuncia em seu art. 1.019, inciso I, in verbis:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.

Por sua vez, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil-2015, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Nesse espeque, não verifico
os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo, posto que, conforme adiantei por ocasião da decisão ora recorrida, a culpa pela demora na tramitação processual não pode ser atribuída à parte autora se esta ajuizou a pretensão dentro do prazo prescricional, cabendo os demais atos processuais serem praticados de ofício, conforme o princípio do impulso oficial.

Portanto, não há argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Cumpre registrar que a vedação constante do artigo 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente
” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Sendo assim, diante da inexistência de fundamento de fato ou de direito que justifique a alteração do decisum que recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, impõe-se a sua manutenção nos estritos termos em que proferido, cabendo a questão ser submetida à decisão pela Câmara, ante o recurso interposto.

3.Conclusão

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

05 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/08/2021